Tribunal: TJDFT
Processo: 0710773-33.2019.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-18
Data de publicação: 2020-02-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. ATO JUDICIAL QUE ENCERRA A PRIMEIRA FASE. NATUREZA JURÍDICA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS INCABÍVEIS. RECURSO DESPROVIDO.
1. A decisão que encerra a primeira fase do procedimento de exigir contas tem natureza interlocutória e, por isso, não comporta a condenação da parte no ônus da sucumbência, que ficará relegada à posterior sentença.
2. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.